Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravante, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.